Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710424-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO BAETA PEREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Petição de ID Num. 27056298 - Pág. 1. Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor e recorrente. Os documentos carreados aos autos pelo peticionante não tem o condão de infirmar os argumentos que embasaram a decisão cuja revisão ora se pretende, notadamente, por se tratar o autor de parte que confessa em sua própria petição inicial que paga mensalmente prestação de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal de valor superior a R$ 5.000,00, o que, à evidência, não se coaduna com a alegação de pobreza na acepção jurídica do termo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.